Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-87.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001984-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (AGRAVANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001984-87.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DISCORDÂNCIA DAS RECUPERANDAS – POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – LITIGIOSIDADE PRESENTE – PERCENTUAL DE 10% - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É devida a condenação dos recuperandos ao pagamento de honorários de sucumbência quando apresentada discordância ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, por força da litigiosidade instaurada no incidente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001984-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

AGRAVADO: JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN – Em Recuperação Judicial,
contra decisão que
nos autos da Impugnação de Crédito nº 2441-85.2018.811.0051 proposta por
JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA
, condenou os Agravantes ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados no que em 10 % do valor atualizado da causa, pelos motivos abaixo aduzidos.

Explicam que se trata de
Habilitação de Crédito proposta por
James Leonardo Parente de Ávila
, com o objetivo de inclusão do seu crédito na Classe I – Créditos Trabalhistas, no Quadro-Geral de Credores dos Recuperandos, ora agravantes, oriundo de honorários sucumbenciais.

Dizem que na contestação, as Recuperandas, ora Agravantes, demonstraram a necessidade de o cálculo ser refeito nos termos da limitação prevista na regra do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. Inclusive para acostar a documentação que enseja a motivação de multa moratória e foi questionada a classificação do crédito em questão.

Dizem que as partes compuseram de modo a estabelecer um consenso sobre o valor devido, bem como em qual classe a quantia, “bem como em qual classe a quantia deve ser inserida na relação de credores. Não havendo qualquer controvérsia a ser dirimida pelo Poder Judiciário.” (sic).

Asseguram que trata-se de mero incidente processual, resolvido por decisão interlocutória, além de que o artigo 85 do Código de Processo Civil prevê fixação de honorários apenas em sentença, não em incidentes processuais.

Ressaltam que não houve resistência dos Agravantes para que o crédito fosse alterado, mas apenas e tão somente a informação de que as partes compuseram para definir o valor e classificação da quantia a ser inserida na relação de credores, inclusive o valor incluído está em conformidade com a transação e não com o pedido feito inicialmente feito pela Impugnante.

Defendem que para incidência da verba honorária, faz-se necessário a conjunção de dois fatores: causalidade e litigiosidade, o que não está presente no caso em exame.

Postulam o provimento do recurso para que seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ou, de forma subsidiária, requerem o arbitramento dos honorários por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade ao caso concreto.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID
79870951).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 83295457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001984-87.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso prover o recurso dos recorrentes
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin – em Recuperação Judicial
, que buscam o afastamento da sua condenação do pagamento do ônus da sucumbência, fixados em
10% sobre o valor da causa, na presente
Impugnação de Crédito nº 2441-85.2018.811.0051, movida em desfavor de
James Leonardo Parente de Ávila.

No caso em exame, o agravado James Leonardo Parente de Ávila ajuizou Habilitação de Crédito, em que postulou recebimento da quantia atualizada de R$206.062,03
oriunda de acordo firmado no Cumprimento de Sentença da ação de execução nº. 1122 -97.2015.811.0080 (
75548998 - Pág. 106
) da Comarca de Querência -MT.

Apresentada a Habilitação, os Recuperandos agravantes se insurgiram contra a Habilitação ao fundamento de
se tratava de crédito quirografário (Classe III), bem assim refutaram o valor pretendido pelo agravado.

Posteriormente,
as partes pediram homologação de acordo com a inclusão do
crédito na categoria I – Trabalhista
- no montante descriminado na inicial, o que foi deferido e, na mesma decisão, fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, ponto contra o qual se insurgem os ora agravantes (
75548999 - Pág. 109)
.

O objeto do agravo cinge-se apenas acerca da
condenação dos Agravantes ao pagamento dos honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo singular, cuja tese de não cabimento se assenta na ausência de litigiosidade, porque suspostamente não teriam apresentado resistência ao pedido do agravado
.

Ocorre que no caso em exame, está presente a resistência dos Recuperandos frente à Habilitação de Crédito ajuizada pelo agravado, como se visualiza de sua “manifestação” (Id
75548998 - Pág. 134), por meio qual discordam expressamente do pedido de habilitação do crédito na classe de credor trabalhista ao fundamento de que se trata de crédito quirografário (Classe III), bem assim se insurgiram contra o valor pretendido pelo agravado.

Ora, o objeto da discordância pelas Recuperandas foi o reconhecimento da não sujeição do crédito do agravado na classe trabalhista e, no caso, o acordo firmado e homologado na decisão recorrida previu justamente a inserção do crédito do recorrido na aludida classe I (id
75548999 – Pág 10).

No caso em exame, em que pese o esforço dos recorrentes em fundamentar ausência de litigiosidade, não há como afastar a resistência ao pedido de Habilitação de Crédito ajuizado pelo agravado
,

o que basta para justificar o cabimento dos honorários advocatícios.

No caso, ocorreu a instauração do contraditório e, portanto, por aplicação do princípio da causalidade, cabe a condenação das agravantes ao pagamento dos encargos da sucumbência, justamente porque houve resistência.

Nesse sentido, destaca-se o Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (ID 55354989):

“...

A premissa da causação da demanda embasa a decisão questionada. No incidente, as partes debateram sobre a categoria e o valor do crédito.

A peleja era absolutamente desnecessária. Processo essencialmente consensual, a Recuperação Judicial não obriga credor a demandar em juízo. No caso,
o incidente foi provocado por desacerto na classificação inicial do crédito, que obrigou o credor a contratar serviço advocatício em defesa do direito por ele representado. Logo, tendo sido o vencedor da peleja, seu advogado adquiriu o direito previsto pelo caput do art. 85 do Código de Processo

Civil
.”
(grifei)

Assim, a decisão que fixou honorários de sucumbência, de acordo com o art. 85 do CPC/2015, no incidente de habilitação de crédito, se mostra em sintonia à orientação do e. STJ, que se orienta no sentido de a presença de litigiosidade no procedimento legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em, 22/6/2020, DJe de 30/6/2020) (grifei)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

(...)

4
. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.

(...)

6. Agravo interno desprovido"
(AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020) (grifei)

De igual modo, este tribunal já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).
(TJMT - AI: 10118880520198110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020) (grifei)

Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida que fixou honorários de sucumbência em 10%
sobre o valor da causa, no presente incidente de
Impugnação ao Crédito nº 2441-85.2018.811.0051, movido em desfavor de
James Leonardo Parente de Ávila.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021